Tribunal: STF
Processo: RE 1545154
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO - INOCORRENCIA - SOBRESTAMENTO DO FEITO - PEDIDO PREJUDICADO — SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO QUE DETERMINOU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXIGIBILIDADE DE SERVIDORES PUBLICOS ESTATUTARIOS — POSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO STF E STJ - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO - SEGURANCA CONCEDIDA.



    1. Não há que se falar na decadência da impetração, pois, apesar de a autuação do feito na Justiça do Trabalho ter sido realizada no dia 10/01/2018, a consulta aos dados do processo evidencia que a demanda fora originariamente ajuizada perante esta Corte de Justiça no dia 06/11/2017, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto pelo art. 23 da Lei nº 12.016/09, contado da ciência do indigitado ato coator em 03/08/2017. Preliminar rejeitada.



    2. Resta prejudicado o pedido de suspensão do feito formulado em sede de contestação pelo Estado do Amazonas, tendo em vista a superveniência da decisão proferida no Conflito de Competência n.º 147.784/PR, julgado em 24/03/2021 pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, curvando-se à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema n. 994, no RE n. 1.089.282/AM, declarou a competência da Justiça Comum para julgar as ações em que se discute a contribuição sindical (imposto sindical) de servidor púbico estatutário.



    3. A presente impetração volta-se contra ato da lavra do Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, consubstanciado no despacho proferido nos autos do Processo Administrativo n.º 2017/04290 TJAM, que indeferiu o pedido de recolhimento e repasse da contribuição sindical ao Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado do Amazonas SINDOJUS/AM, referente ao mês de março do ano de 2017.



    4. O STF reconhece a exigibilidade da contribuição sindical de servidor público, sob o fundamento de que a Constituição de 1988, a vista do art. 8º, IV, in fine, recebeu o instituto da contribuição sindical compulsória prevista nos artigos 578 e seguintes da CLT e que, a partir da possibilidade de sindicalização dos servidores públicos conferida pelo art. 37, VI da CF/88, seria descabido exclui-los do regime da contribuição legal compulsória exigível dos membros da categoria. Para além disso, a jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a regra do art. 8º, IV da Constituição Federal é dotada de autoaplicabilidade, o que permite a cobrança da contribuição sindical dos servidores públicos, independentemente da edição de lei integrativa.



    5. O STJ segue a mesma linha adotada pela Suprema Corte e também orienta no sentido de que as normas previstas na CLT também obrigam os servidores públicos ao recolhimento da contribuição sindical, ao fundamento de que o art. 579 expressamente invoca a sujeição passiva para todos os membros de uma determinada categoria econômica ou profissional, inclusive a do funcionalismo público.



    6. Apesar de os precedentes oriundos das Cortes Superiores não possuírem, nos termos do art. 927 do CPC, a força vinculante que obrigue a sua observância, não se pode olvidar que a matéria já fora exaustivamente debatida nas instâncias ad quem, que possuem jurisprudência consolidada no sentido de que a exigibilidade da contribuição sindical se estende aos servidores públicos, sendo despicienda, ao contrário do que entende a autoridade impetrada, a regulamentação da matéria por lei específica.



    7. Considerando a interpretação conferida pelos Tribunais Superiores, verifica-se que a autoridade impetrada, de fato, não observou o direito do impetrante ao recolhimento e repasse das contribuições sindicais dos servidores ativos da carreira de Oficial de Justiça Avaliador, pautando a sua negativa em fundamentos que se contrapõem frontalmente à jurisprudência firmada sobre o tema.



    8. Logo, de se reconhecer o direito líquido e certo invocado pelo impetrante, que logrou demonstrar que o recolhimento da contribuição sindical de servidores públicos da carreira de Oficial Justiça Avaliador encontra o devido amparo legal e constitucional, na forma da interpretação conferida pelos Tribunais Superiores.



    9. Segurança concedida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, IV e 149, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente